Tribunal: TJBA
Processo: 8011669-86.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011669-86.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JUIZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.030, II, DO CPC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, CONFORME TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE
Nº
1.140.005/RJ,

SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

(TEMA 1002). TESE FIRMADA:

“1. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA; 2. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO”.

apelação PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8011669-86.2019.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como, Apelante, a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, Apelado, o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01